Tribunal: TJES
Processo: 5006279-60.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006279-60.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE FRIGINE DEL CARO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006279-60.2024.8.08.0006

RECTE.: UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.:
JOSE FRIGINE DEL CARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE CATETER HIDROFÍLICO
. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O Requerente, beneficiário do plano de saúde da Requerida, alega que
depende do uso do cateter hidrofílico para realização de cateterismo intermitente asséptico, com frequência de 5 vezes ao dia (150 unidades mensais). Afirma que, inicialmente, a requerida fornecia o insumo, mas posteriormente passou a reembolsar os valores gastos na compra dos cateteres. No entanto, a partir de fevereiro de 2024, a demandada cessou os reembolsos, causando-lhe significativos prejuízos financeiros devido ao alto custo mensal do material, indispensável para sua sobrevivência. Diante disso, requereu, em caráter liminar, o fornecimento mensal de 150 unidades do cateter Speedicath 12fr. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida liminar e indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID.
14256890, objetivando a manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
14256885
), a recorrente aduz que o
material
pleiteado não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS,
motivo pelo qual sustenta que agiu de forma regular e legal, entendendo ser
indevida a condenação ao pagamento de danos morais
e materiais ao autor
. Requer a
reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14256878 e 14256884
) dispôs que:
“
Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:
a) CONFIRMAR
a liminar a seu tempo deferida;
b) CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir deste arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;
c) CONDENAR
a requerida a pagar o valor de R$ 2.235,00 (ID 62006836) ao autor, referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sobre o qual deve incidir apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário, desde a data do desembolso (21/01/2025).
d) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor a quantia de
R$ 6.705,00
, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do último pagamento (01/07/2024), nos termos do art.389, § único do CC/2002, e a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. Explico.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, fazendo jus o autor/recorrido ao benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente ante a capacidade técnica e informativa da ré, devendo a responsabilidade civil ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Assim, em que pese a alegada regularidade de conduta da recorrente, comungo com o entendimento da douta magistrada
a quo,
no sentido de que a negativa de fornecimento do material solicitado mostra-se abusiva. Isto porque, no caso em tela, o laudo do urologista que trata o autor (ID. 14255577) atestou a necessidade imperiosa do cateterismo intermitente para o autor, que sofre de incapacidade de esvaziamento vesical espontâneo. Para tanto, é imprescindível o fornecimento do cateter hidrofílico indicado.

A espelho do indicado na sentença, as cláusulas restritivas em planos de saúde devem ser vistas com cautela, priorizando a boa-fé objetiva e os bens superiores da saúde e da vida. Assim, a escolha do melhor tratamento cabe exclusivamente ao médico assistente, não ao plano de saúde. Soma-se a isso a imposição trazida pela Lei nº 9.656/98 de fornecimento do material objeto desta ação, senão vejamos:

Lei 9.656/98 - Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora
e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade.

Nesse sentido, cumpre destacar que já decidiram os tribunais pátrios pela obrigatoriedade do fornecimento de cateter hidrofílico quando comprovada sua necessidade, senão vejamos:

INSUMOS.
DISFUNÇÃO NEUROGÊNICA. CATETER HIDROFÍLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106), aplicados por analogia.
Relatório favorável do CONITEC, bem como notas técnicas do NATJus favoráveis ao uso do cateter. Demonstração da necessidade e urgência dos insumos.
Afastada a necessidade de marca específica. RECURSO PROVIDO (TJSP, Agravo de Instrumento 2252536-04.2022.8.26.0000, Rel. Alves Braga Junior, 6ª Câmara de Direito Público j. 11.1.2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SONDA GENTHECATH GLIDE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde fornecesse as sondas vesicais poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso, calibre12, Gentlecath, conforme prescrição médica. 2. O cerne da controvérsia trazida no agravo de instrumento consiste em analisar se foi acertada a decisão do Juízo de 1º Grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde fornecesse a sonda uretral GENTLE CATH GLAIDE 12FR, nos termos da prescrição médica, ao segurado. 3. Em que pese o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do Rol da ANS, a Lei nº 9.656/98, com alteração da Lei nº 14.454/22, estabeleceu critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. A CONITEC tornou pública a decisão de incorporar o cateter hidrofílico para cateterismo vesical intermitente em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica, além de está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ¿ ANVISA.
5. No que se refere ao perigo de dano, o relatório médico aponta de forma expressa o risco iminente de agravamento do quadro clínico do demandante. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Agravo de Instrumento nº 0631937-34.2023.8.06.0000, para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, . MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator

(Agravo de Instrumento - 0631937-34.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/01/2024, data da publicação: 23/01/2024)

Não desconheço que o Colendo STJ vem mudando o seu posicionamento acerca do tema, mas, mesmo assim, tem admitido exceções à regra do rol taxativo, no que se enquadra o caso em comento, face a
imprescindibilidade do material solicitado, que, inclusive foi incorporado pelo CONITEC para cateterismo vesical intermitente em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, consignando categoricamente que se trata de insumo devidamente registrado na ANVISA
. Da mesma forma, não há qualquer efeito vinculante, até o presente momento, que obrigue este magistrado a mudar sua forma de decidir.

Saliento, ainda, que a recorrente, inicialmente, fornecia o cateter solicitado, e, posteriormente, passou a realizar o reembolso da quantia gasta na compra do material. Contudo, a partir de fevereiro de 2024, parou de realizar o reembolso, o que vem causando severos prejuízos ao autor devido ao alto custo mensal do material essencial para a manutenção de sua saúde e melhores condições de vida. Essa mudança abrupta e injustificada na conduta da Unimed, que já havia estabelecido um padrão de fornecimento e reembolso, gerou uma legítima expectativa no consumidor de continuidade do serviço, cuja quebra é inaceitável.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em
fornecer o insumo
indicado caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, entendo pela manutenção da condenação da recorrente à restituição do valor de
R$ 6.705,00
ao consumidor, a título de danos materiais, eis que
o
autor comprovou o pagamento do referido valor pela realização do procedimento, conforme comprovantes
colacionados
ao ID.
14255579
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo
que restou
configurada a falha na prestação do serviço que envolve questão de saúde,
posto que
a situação vivenciada pel
o
consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento
. A conduta da recorrente submeteu o autor a risco de saúde e a ônus financeiro excessivo, desconsiderando a dependência que o autor tem do cateter, agravando seu sofrimento físico e psicológico, indo de encontro com seus deveres contratuais e legais, além de ocasionar uma violação ao direito fundamental à saúde. Portanto, a
situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por est
e
, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Entretanto, entendo que o
quantum
indenizatório é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 8.000,00 para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)